Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009210-83.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TAHIZA TANJI DOS SANTOS - CPF: 744.354.851-68 (RECORRENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LEANDRO COELHO FREITAS - CPF: 984.410.271-53 (ASSISTENTE), RODRIGO FERNANDES GODOY - CPF: 045.328.431-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1009210-83.2022.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
TAHIZA TANJI DOS SANTOS.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MULTA POR INFRINGÊNCIA AO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE A RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – INFRAÇÃO AUTONOMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TEMA 1079 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Inteligência do TEMA 1079 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de nulidade de multa lavrada por infringência ao disposto no art. 165-A CTB (AI 323481711510) e reparação por dano moral.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Defende o direito de recusa na realização do bafômetro.

2. Postula a declaração de nulidade da multa por falta de coerência entre as alegações e as provas.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta em desfavor do DETRAN/MT na qual aparte autora pede a declaração de nulidade da multa lavrada por infringência ao disposto no art. 165-A CTB (AI 323481711510) e reparação por dano moral.

Diz que: Diante da simples recusa, foi autuada por supostamente infringir o art. 165- A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), in verbis: Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. [...]

Na contestação o DETRAN/MT aponta que a parte autora possui com o veículo de placas QQR2S67 três infrações de alcoolemia, inclusive a que ora litiga.

Restou incontroversa, portanto, a autuação.

Processo apto a julgamento.

Improcede a pretensão.

No Supremo Tribunal Federal a questão restou pacificada com o julgamento do TEMA 1079 – o qual versa sobre a “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool.” Relator: MIN. LUIZ FUX - Leading Case: RE 1224374. (g.n.)

O Tema 1079 teve o mérito julgado firmando-se a seguinte TESE:

“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.

Nesse contexto, não há ilegalidade do ato a ser pronunciada tendo em vista que o STF reconheceu a constitucionalidade da infração autônoma, bem como não há dano a ser reparado.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023